Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os rendimentos do agravante, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte dos proventos de remuneração do executado para satisfação de débito, considerando o valor da dívida e a efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a penhora parcial de verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.
4. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, resultaria em amortização negativa, com previsão de quitação em mais de 94 anos, o que contraria o princípio da duração razoável do processo.
5. A medida pleiteada não se mostra eficaz para a satisfação da obrigação, revelando-se inadequada diante da realidade financeira do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de proventos de remuneração, ainda que admitida em caráter excepcional, não se revela adequada quando a medida não representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida, configurando amortização negativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.